Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719496-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ISMAEL CORDEIRO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 75.082,26), deferiu a penhora mensal de 10% da remuneração do executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o art. 833, inciso IV, do CPC consagra a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, bem como de outras verbas de natureza alimentar, destinadas ao sustento do devedor e de sua família; 2) a exceção à regra da impenhorabilidade deve ser aplicada com extrema cautela e em situações excepcionais, sempre com o objetivo de preservar o mínimo existencial do devedor; 3) no caso em tela, a penhora de 10% do salário líquido do executado, mesmo após a dedução de descontos obrigatórios e consignados, representa uma agressão direta ao dispositivo legal; 4) a decisão não apresenta qualquer análise concreta da situação específica do agravante, como suas despesas essenciais, a composição de sua família, ou outras obrigações financeiras que possam existir; 5) obteve o acolhimento parcial dos embargos à execução por ele opostos para “exclusão do montante total do débito de todas as parcelas descontadas a título de seguro prestamista, condenando o embargado a efetuar a restituição do valor pago a esse título, corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) desde os descontos e acrescido de juros mora de 1% ao mês, conforme contrato, a contar da citação”, razão pela qual o credor deve ser primeiramente intimado a juntar a planilha de débito atualizada. Requer a gratuidade da justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja indeferido o desconto em folha de pagamento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: “(...) A impenhorabilidade de salário, como vem decidindo o STJ, não pode mais ser tida como absoluta, cabendo verificar em cada caso se a penhora de um percentual do salário do/a devedor/a é capaz de atingir a sua dignidade humana. (...) Em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência do devedor, entendo que a penhora de 10% do percentual líquido percebido pelo requerido, após abatimento dos descontos obrigatórios, como imposto de renda e contribuição para o Regime Próprio de Previdência, bem como dos valores já consignados, notadamente os empréstimos, merece acolhimento. (...)” Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Ocorre que o agravante não informa seus rendimentos, a fim de que se possa verificar o comprometimento do seu sustento, bem como a possibilidade de amortização da dívida com a penhora mensal determinada. Além disso, consta da última declaração de imposto de renda juntada (DIRPF 2023) que ele teria rendimentos anuais de aproximadamente R$ 250.000,00 (o que corresponde a mais de R$ 20.000,00 mensais), muito embora tenha 4 dependentes. Sendo assim, não é possível, ao menos por ora, afastar a penhora mensal de 10% da sua remuneração. Por fim, considerando o valor da dívida, não vislumbro risco de pagamento a maior em razão do acolhimento parcial dos embargos à execução para devolução do seguro prestamista, ao menos até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, diante da ausência de elementos que permitam infirmar a hipossuficiência declarada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator